Tribunal: TJPA
Processo: 0804548-67.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804548-67.2023.8.14.0065

APELANTE: CASA DE CARNE E EMPORIO GOURMET ANGUS HOUSE LTDA

APELADO: INOVA SOLUCOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804548-67.2023.814.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : MRT VALÊNCIO LTDA

ADVOGADOS: CRISTIANE CADE COELHO SOARES – OAB/PA 10.780-B, MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B E MARCELA ALVES OLIVEIRA AGUIAR – OAB/PA 14.482

APELADO: INOVA SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: PABLO HENRIQUE SOUZA – OAB/PA 26.837 RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E COOPERAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MRT Valêncio Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Consignação em Pagamento. A parte recorrente apontou a ocorrência de cerceamento de defesa, prolação de sentença surpresa, ausência de comprovação da justa recusa, desvalorização não consolidada do bem, irregularidade na extração de provas digitais e necessidade de fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença proferida sem prévia intimação das partes para manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide configura decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico;
(ii) estabelecer se a ausência de conversão do procedimento especial da Ação de Consignação em Pagamento ao rito comum comprometeu os direitos à ampla defesa e à produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
art. 10 do CPC/2015
estabelece que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”
, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Essa norma consagra duas garantias processuais fundamentais: o
dever de consulta
e a
vedação à decisão surpresa
, ambos decorrentes do
princípio do contraditório substancial
e do
princípio da cooperação
.

4.

Conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
,
“o juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o contraditório das partes, mesmo em relação a matérias cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão”
. A ausência de manifestação prévia das partes sobre questão relevante configura violação ao
devido processo legal
, pois impede que colaborem na formação do convencimento judicial.

5.

A jurisprudência pátria reafirma essa interpretação. O
TJMG
, ao julgar a
Apelação Cível nº 1.0000.24.215729-5/001
, assentou que
“não havendo manifestação das partes sobre os fundamentos jurídicos que levaram à extinção do processo, resta configurado o instituto da surpresa, vedado pelo hodierno processo civil, impondo-se a nulidade do ato”
(Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 04.12.2024).

6.

A
Ação de Consignação em Pagamento
, embora siga rito especial (CPC, arts. 539 e seguintes), não está imune às normas fundamentais do processo civil. Antes de proferir sentença, cabe ao juiz intimar as partes quanto à conversão para o rito comum, quando se mostrarem necessários a produção de provas ou o contraditório mais amplo. A omissão nesse sentido ofende os
princípios da ampla defesa
, do
contraditório substancial
, da
cooperação
e do
devido processo legal
.

7.

No caso concreto, embora tenha sido cumprida a fase postulatória (inicial, defesa e réplica), o juízo sentenciante não oportunizou às partes manifestação quanto à conversão do rito e à produção de provas, tendo proferido sentença de forma açodada, sem consulta prévia. Tal conduta caracteriza
nulidade absoluta
por afronta ao
art. 10 do CPC/2015
e aos princípios constitucionais e processuais aplicáveis, impondo a
cassação da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida sem prévia intimação das partes para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

2.

A conversão do procedimento especial da Ação de Consignação em Pagamento ao rito comum deve ser oportunizada quando houver interesse das partes na produção de provas.

3.

O juiz viola os princípios do devido processo legal, da cooperação e do contraditório substancial ao sentenciar sem cumprir o dever de consulta às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 539 e seguintes.

Princípios invocados
: Devido processo legal; Contraditório substancial; Cooperação; Ampla defesa.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.215729-5/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 04.12.2024.

Doutrina citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804548-67.2023.814.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : MRT VALÊNCIO LTDA

ADVOGADOS: CRISTIANE CADE COELHO SOARES – OAB/PA 10.780-B, MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B E MARCELA ALVES OLIVEIRA AGUIAR – OAB/PA 14.482

APELADO: INOVA SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: PABLO HENRIQUE SOUZA – OAB/PA 26.837

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MRT VALÊNCIO LTDA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª Vara

Cível e Empresarial Distrital da Comarca de

Xinguara - Pará,

que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID 23320905).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença

por cerceamento de defesa;

b.

sentença surpresa;

c.

justa recusa não comprovada;

d.

desvalorização do veículo não consolidado;

e.

extração de provas digitais que não observam as regras legais e

f.

necessidade em arbitrar honorários sucumbenciais.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

23320906).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

23320911).

À minha relatoria em 18/11/2024, por distribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0804548-67.2023.814.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : MRT VALÊNCIO LTDA

ADVOGADOS: CRISTIANE CADE COELHO SOARES – OAB/PA 10.780-B, MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B E MARCELA ALVES OLIVEIRA AGUIAR – OAB/PA 14.482

APELADO: INOVA SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: PABLO HENRIQUE SOUZA – OAB/PA 26.837

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, elegendo o princípio da vedação à decisão surpresa.

Sigo com o seguinte destaque:

Artigo 10 do CPC

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O dispositivo trata de suas vertentes principiológica e instrumental: vedação à decisão surpresa

e o dever de consulta às partes, nesta última as cientificando acerca do julgamento antecipado da questão, ambos assentados sob o princípio do contraditório substancial e o da

cooperação.

A importância da medida é destacada por Leonardo Carneiro da Cunha:

3
1. Dever de consulta e vedação à decisão-surpresa
. O dispositivo consagra o dever de consulta e proíbe a decisão-surpresa. Trata-se de regra de concretiza o princípio do contraditório. Para evitar decisões-surpresa, toda questão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório. O juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o contraditório das partes, ainda que se trate de uma questão que possa ser conhecida de ofício, ou de uma presunção simples. Se a questão não for submetida ao contraditório prévio, as partes serão surpreendidas com decisão que terá fundamento numa questão que não foi objeto de debate prévio, não lhes tendo sido dada oportunidade de participar do convencimento do juiz. A decisão, nesse caso, não será válida, haja vista a ausência de participação dos litigantes na sua elaboração. O contraditório há de ser prévio. Antes de proferir qualquer decisão, deve o julgador consultar previamente as partes, permitindo que estas contribuam com a formação de seu convencimento. Em virtude do art. 10, impõe-se a adoção de um contraditório substancial. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, implicando a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. É preciso observar o contraditório, a fim de evitar um “julgamento surpresa”. E, para evitar “decisões surpresa”, toda questão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório.
[1]

A qualidade do processo atinge os procedimentos especiais, portanto, a Ação de Consignação em Pagamento não está fora do alcance da aplicabilidade das nomas processuais fundamentais.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
DECISÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 10, DO CPC - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE
.
-
Dispõe o art. 10, do CPC, que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
- Não havendo manifestação das partes sobre os fundamentos jurídicos que levaram à extinção do processo, sem julgamento de mérito, resta configurado o instituto da surpresa, vedado pelo hodierno processo civil, impondo-se a nulidade do ato
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.215729-5/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024) Negritei.

Sabe-se que a Ação de Consignação em Pagamento adota procedimento especial delineado no artigo 539 e ss. do CPC. Logo, antes de sentenciar, é direito de ambas as partes requererem a conversão ao rito comum ante o possível interesse na produção de prova tida por eles como essencial ao sustento de suas alegações.

E, quando o julgador assim não age, viola princípios constitucionais como o devido processo legal, cooperação

e contraditório substancial, além de violar regras processuais fundamentais como o dever de consulta e a vedaçao à decisão surpresa.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase predicada como postulatória: inicial-defesa-réplica.

Todavia, ao invés de consultar as partes quanto ao aceite ao julgamento antecipado da questão ou o interesse na conversão de rito ao procedimento comum, optou por imediatamente sentenciar.

Sentença

açodada e precipitada que, apenas e tão somente, atraiu para si a nulidade absoluta de seus ternos a merecer a devida cassação a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso interposto para cassar a sentença combatida
segundo motivação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados,

os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que o juiz observe os ditames do artigo 10 do CPC, sem perder de vista os

princípios do devido processo legal, contraditório substancial e cooperação.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto ao interesse sobre e a conversão ao rito comum, se assim desejarem produzir meios de prova.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.31. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 02 dez. 2025.

Belém, 29/01/2026